Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739265-32.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: BRUNO LUAN DE SOUSA MACEDO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de busca e apreensão contra Bruno Luan de Sousa Macedo. Alegou na petição inicial que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo Volkswagen Voyage. O valor disponibilizado foi de R$ 27.485,04 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), cujo pagamento deveria ocorrer em vinte e quatro (24) prestações mensais, cada uma no valor de R$ 1.145,21 (mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). Afirmou que o apelado está inadimplente desde 18.6.2019. Pediu a busca e a apreensão do bem. Atribuiu à causa o valor de R$ 22.110,93 (vinte e dois mil cento e dez reais e noventa e três centavos) (id 29999031). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de busca e apreensão liminar do bem e indeferiu o de segredo de justiça (id 29999045). O oficial de justiça certificou que não localizou o bem e não citou o apelado porque ele estava viajando. O Juízo de Primeiro Grau determinou a renovação da diligência (id 29999050 e 29999053). A oficial de justiça novamente não obteve êxito. Certificou que o apelado comparece constantemente no local (id 29999055 e 29999565). O Juízo de Primeiro Grau determinou a pesquisa do endereço nos sistemas conveniados, indeferiu o requerimento de suspensão e determinou que se renovasse a diligência no endereço anterior (id 29999057 e 29999565). A oficial de justiça certificou que o apelado reside no local, mas que havia viajado (id 29999591). O apelante solicitou nova pesquisa de endereços. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu sob o fundamento de que a pesquisa havia sido feita. Determinou que ele indicasse a localização do bem ou requeresse a conversão em execução. O apelante requereu a conversão. O Juízo de Primeiro deferiu o requerimento e declinou da competência (id 29999594 e 29999600). O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a emenda da petição inicial e o recolhimento das custas complementares (id 29999604). O apelante informou que o sistema eletrônico não emitia guia para recolhimento de custas complementares. Requereu a atualização do sistema. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para nova emenda. O apelante apresentou nova emenda e reiterou a informação de que o sistema não emitia as custas (id 29999607, 29999609, 29999612 e 29999615). O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda para que se informasse o endereço completo. Faltava informar o número do apartamento (id 29999616). O apelante solicitou nova busca de endereço nos sistemas conveniados. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu sob o fundamento de que a pesquisa havia sido realizada. Determinou o recolhimento das custas complementares e a informação a respeito do apartamento (id 29999619 e 29999620). O apelante requereu a dilação do prazo. O Juízo de Primeiro Grau concedeu cinco (5) dias (id 29999624 e 29999625). O apelante requereu a citação por edital (id 29999628). A sentença considerou que o apelante descumpriu a ordem para emenda à petição inicial. Extinguiu o feito sem resolução do mérito e o condenou a arcar com as custas processuais. Não estabeleceu honorários advocatícios de sucumbência (id 29999629). Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (id 29999632 e 29999633). O apelante discorre sobre o princípio que veda a decisão-surpresa e o dever do juiz de não proferir decisão sem antes consultar as partes. Afirma ter interesse no prosseguimento do feito e cita o princípio da primazia do julgamento de mérito. Pede a anulação da sentença (id 29999637). Recolheu o preparo (id 29999639). O apelado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimado (id 29999645 e 29999646). O apelante manifestou-se sobre o ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença, estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 30116220 e 30469610). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A sentença baseou-se no fundamento de que o apelante não atendeu à determinação de emenda à petição inicial para que recolhesse as custas complementares e informasse o número do apartamento. A sentença também registrou, ao julgar os embargos de declaração, que o apelante havia descumprido as cinco (5) determinações anteriores (id 29999630 e 29999634). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação discorre genericamente sobre o dever de propiciar o contraditório e sobre o princípio da primazia da decisão de mérito, mas não demonstra a relação desses princípios com o caso concreto. Era essencial debater se a medida adotada pela sentença se justificava. O apelante poderia ter explicado as razões pelas quais não recolheu as custas complementares. Também poderia demonstrar eventual desnecessidade de se informar o número do apartamento, caso esse dado estivesse nos autos. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Deixo de majorar honorários advocatícios porque o apelado não constituiu advogado (id 29999645 e 29999646). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.